Tribunal: TJMT
Processo: 1000726-50.2024.8.11.0028
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000726-50.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELENA RITA DE SOUZA - CPF: 008.868.051-71 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1000726-50.2024.8.11.0028

APELANTE: ELENA RITA DE SOUZA

APELADO: BANCO CREFISA S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL –
IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE
– AÚDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente
.

O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo, quando trazida a gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do autor. Inteligência do artigo 49 do CDC.

No caso, como o
áudio da contratação via telefone apresentado pelo banco requerido é claro quanto aos critérios/termos do contrato, através do qual o consumidor teve ampla oportunidade de recusar a proposta de empréstimo e, ainda assim, optou pela contratação, razão pela qual afigura-se válido e eficaz o contrato, devendo, portanto, ser cumprido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELENA RITA DE SOUZA
contra a sentença proferida na
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO CREFISA S/A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a recorrente o desacerto da decisão, por entender que o contrato em discussão é nulo, visto que além de se tratar de pessoa idosa e analfabeta, à época da contratação não tinha conhecimento algum do produto ofertado via telefone.

No mais, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor; seu direito à indenização por dano material e moral e ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Nas contrarrazões (ID nº 235955686), o apelado inicialmente alega que a apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu o apelado/requerido que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a autora
ELENA RITA DE SOUZA
ajuizou
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais
contra
BANCO CREFISA S.A
, ao argumento de
que é pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria por idade perante o INSS.

De acordo com a narrativa inicial, a apelante desconhece o Contrato de Empréstimo Pessoal nº 040970048423, supostamente firmado com o requerido em 07/07/2023, no valor de R$ 783,93, para pagamento de nove (9) parcelas de R$205,65.

A sentença julgou
improcedente
o pedido inicial da ação, razão da inconformidade do apelante.

Pois bem.

De início de se ressaltar que a contratação por telefone não é ilegal e tampouco constitui conduta abusiva, encontrando previsão no Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 49, segundo o qual:
“O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que
a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio
”

Neste particular, cabe consignar que o entendimento jurisprudencial também é no sentido de que o contrato de consumo firmado por telefone via call center é perfeitamente válido, eficaz e produz efeitos jurídicos entre as partes, todavia, desde que reste evidenciado qual o serviço a ser prestado e a manifestação expressa de vontade do consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
CONTRATO CELEBRADO VIA CALL CENTER – ÁUDIO QUE IDENTIFICA AS PARTES E OS CRITÉRIOS DO CONTRATO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratarem de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

Pela análise da gravação da ligação telefônica, é indene de dúvidas que houve identificação do consumidor e a contratação do seguro, com explicação detalhada sobre condições e prêmios, bem como sobre o valor da contribuição. Além disso, o autor/apelante concordou, expressamente, com os descontos em sua conta bancária. Neste cenário, não é possível vislumbrar qualquer vício que pudesse comprometer a validade do negócio jurídico, já que o áudio é claro quanto aos critérios do contrato e demonstra que teve o consumidor ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro, porém, ainda assim optou pela contratação. Sentença mantida. Recurso improvido. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0813950-32.2020.8.12.0002, Dourados, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 10/06/2022, p: 15/06/2022)

In casu
, ao contrário do que alega a apelante, verifica-se que o requerido/apelado comprovou, de forma satisfatória, os requisitos da contratação do serviço via telefone.

Isto porque, da análise dos autos, em especial o áudio da ligação telefônica (ID nº 235955675), extrai-se que no ato da contratação, houve a identificação do consumidor, com explicação detalhada acerca das condições do produto (empréstimo), bem como sobre o valor da contratação e confirmação de seus dados pessoais, havendo, inclusive a concordância expressa da autora/apelante, quanto aos descontos em sua conta bancária.

Aliás, nesse sentido, bem consignou o douto magistrado singular,
in verbis
:

“[...]
No caso, o conjunto probatório dos autos demonstra de forma satisfatória a existência do negócio jurídico que ensejou os descontos no benefício previdenciário da parte autora, de modo a afastar a tese de falha na prestação de serviços.

A instituição financeira ré apontou que o contrato foi realizado via ligação telefônica, no terminal de n° (65) 99931-8773.

A autora não impugnou a titularidade do número de telefone supracitado.

No áudio colacionado pelo requerido, a autora confirma os seus dados pessoais, informando que seu nome completo é
ELENA RITA DE SOUZA”
, “
Data de Nascimento: 21/05/1959”
,
Nome da Mãe “ ALEXANDRINA MARTINHA DE SOUZA”,

Nome do Pai “IPOLITO MENDES DE SOUZA”,
“
CPF: 008.868.051-71”
, bem como que o seu endereço e telefone para contato permanecem o mesmo.

A autora requer a nulidade do contrato digital apresentado pelo réu, em virtude da incapacidade da autora para firmar tal contrato, alegando que o áudio não possui qualquer autenticação ou validação pericial que comprove a sua veracidade.

Ocorre que, a autora na inicial alega que “FOI ABORDADA PELO BANCO REQUERIDO E OFERTADO UM VALOR QUE ESTÁRIA DISPONÍVEL AUTORIZADO PELO INSS”.

Logo, a requerente confirma que realizou a contratação e que essa contratação comprometeu a sua renda alimentar, não havendo que se falar em ausência de contratação ou invalidade do áudio juntado aos autos.

Consta ainda o comprovante de depósito em conta que a autora não nega que lhe pertence.

A mera alegação da autora de que “
não possui condições técnicas ou cognitivas para realizar tal contrato digitalmente
” não tem o condão de desconstituir a prova escrita acostada pelo banco requerida, que atesta a contratação
[...]”
(Sic. ID nº 235955680).

Logo, uma vez constatado que o áudio é claro quanto aos critérios do contrato, teve o consumidor ampla oportunidade de recusar a proposta de empréstimo e, se ainda assim optou pela contratação, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, devendo, portanto, ser cumprido.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA –
CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – AUDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

I - Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora/apelante firmou o “CONTRATO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO" com o banco apelado.

II- Da mesma forma, restou demonstrado que os valores emprestados foram creditados na conta bancária da apelante.

III – Assim, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora/apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe. ”

(TJMT – RAC Nº 1014350-86.2020.8.11.0003, REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, publicado no DJE 29/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO DE SEGURO -
CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE - COMPROVAÇÃO
- DESCONTOS EM CONTA -CORRENTE - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO.

- É admitida a juntada de documentos não indispensáveis à propositura da ação após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé.

- Ao apresentar a gravação da contratação do seguro por telefone, a parte ré se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Os descontos efetuados na conta da demandante decorreram do exercício regular do direito da demandada. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.22.081297-8/001, Relator (a): Des. (a) Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2022, publicação da súmula em 08/06/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizado da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024